Tribunal: TJDFT
Processo: 0744168-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744168-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: SAULO ROGERIO DE PAULA DECISÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 207202294, autos originários) proferida na execução fiscal movida contra SAULO ROGERIO DE PAULA, que indeferiu o seu pedido de aplicação do disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC, quanto à intimação infrutífera do devedor acerca da penhora Sisbajud efetivada, in verbis: “Nos termos do art. 12, §3o da LEF, a intimação será pessoal quando o AR de citação for assinado por terceiros. É o caso em tela. Assim, INDEFIRO o pedido retro. Intime-se o exequente para que traga endereço atualizado.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução fiscal originária o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação do agravado-executado, que não constituiu Advogado nos autos. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora